Tribunal: TJES
Processo: 0000727-55.2017.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Material; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000727-55.2017.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
APELADO: RAPHAELA MOL MIRANDA DUDASCH
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para s
a
nar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2.
As matérias relevantes para o deslinde da causa
foram
devidamente
analisad
a
s
, não havendo que se falar em

vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4.
Embargos de declaração rejeitados
.

Vitória, 18 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Raphaela Mol Miranda contra o acórdão de id. 4357432, que acolheu a preliminar ilegitimidade passiva de Editora e Distribuidora Educacional S/A e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Nas razões de id. 4442619, a embargante alega em síntese que (a) o CDC preceitua que o fornecedor é responsável pelos atos dos seus prepostos ou representantes autônomos; (b) corre à conta do fornecedor o risco pela eleição e qualidade da empresa contratada a lhe prestar serviço; (c) a embargada deve ser responsabilizada solidariamente pelos danos causados pela empresa Rumim Eventos EIRELI – ME; (d) os aclaratórios merecem acolhimento.

Contrarrazões apresentadas no id. 4570167.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o
julgamento
foram
devidamente
analisad
a
s
,
inexistindo
vício autorizador do manejo dos aclaratórios
,
como se depreende da ementa:

PROCESSO CIVIL / CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TEORIA DO FORNECEDOR APARENTE. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE SINAIS DE IDENTIFICAÇÃO EM COMUM. CONTRATO DE FORMATURA CELEBRADO COM EMPRESA DIVERSA. ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Conforme a jurisprudência do STJ,
“em se tratando de relação de consumo, se impõe a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício”
(AgInt no REsp n. 1.803.765/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020.).

Para aplicação da teoria do “fornecedor aparente” é necessário que a empresa que não participou diretamente da relação jurídica ostente nome, marca ou outro sinal de identificação em comum com a fornecedora originária (AgInt no AREsp n. 1.977.504/SP).

O fato do contrato celebrado com a Rumim Eventos EIRELI ME ter sido assinado nas dependências da Faculdade Pitágoras – Unidade Guarapari não lhe confere legitimidade passiva, eis que, além de não possuírem sinais de identificação em comum, a instituição de ensino não recebeu qualquer valor da aluna referente aos serviços de
buffet
, decoração, locação de salão, seguranças, recepcionistas, sonorização, fotografias, gráficos e becas, descritos no contrato objeto da lide.

Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Processo extinto sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI do CPC
.

O
voto conduto registra que
“
É cediço que empresas de formatura abordam os alunos das faculdades
nas suas dependências
para facilitar a negociação,
mas sem participação ou intermediação
das instituições de ensino
, motivo pelo qual a apelante não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, eis
que, além de não
figura
r
no contrato objeto da lide,
os serviços de educação prestados pela Faculdade Pitágoras – Guarapari não são questionados
”
.

Sabe-se que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés
, por entender que
a
embargante
objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios
devem ser rejeitados
.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 18.04.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.